Tribunal: STF
Processo: Rcl 94661
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CANARIO MONSENHOR LTDA. e outro, em face da sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Bauru, nos autos do processo n. 0010344-48.2025.5.15.0090, por suposta violação ao decidido do que decidido por esta Suprema Corte na ADPF n. 324, na ADC n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725 - RG).
 
2. As reclamantes narram que, nos autos originários, o beneficiário “ajuizou reclamação trabalhista em 03/03/2025, perante a 3ª Vara do Trabalho de Bauru (Processo nº 0010344-48.2025.5.15.0090), alegando vínculo empregatício não registrado no período de 14/12/2023 a 17/05/2024, nas funções de balconista, gerente e, a partir de 01/03/2024, entregador externo mediante uso de motocicleta própria intermediado pela plataforma digital Zé Delivery” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
3. Afirmam que “não compareceram à audiência de instrução de 26/02/2026, ensejando a decretação de confissão ficta quanto à matéria de fato. Com base nessa presunção processual e apenas nela, a sentença de 18/03/2026 reconheceu vínculo empregatício em todo o período, inclusive na fase de entregador via Zé Delivery, condenando as Reclamantes solidariamente em valores estimados em R$ 100.000,00 (conforme arbitramento de custas na própria sentença). Os Embargos de Declaração foram acolhidos apenas para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios” (fl. 4, e-doc. 1).

4. Em face do exposto, sustentam violação aos paradigmas invocados, pois o beneficiário “atuava com motocicleta própria, recebia por entrega realizada e não estava sujeito a jornada, metas ou exclusividade impostas pela empresa perfil materialmente idêntico ao do transportador autônomo reconhecido na ADC 48 (...) o Juízo a quo reconheceu vínculo empregatício no período em que o Reclamante atuava como entregador via Zé Delivery sem jamais examinar se aquela relação era ou não constitucionalmente lícita à luz da ADPF 324” (fl. 6, e-doc. 1).

5. Assevera, ainda, aderência estrita entre o caso concreto e os paradigmas invocados, uma vez que “(a) o período controvertido envolve prestação de serviços de entrega com veículo próprio mediada por plataforma digital forma de divisão do trabalho e de transporte autônomo cuja licitude constitucional foi expressamente reconhecida nos três paradigmas; (b) a sentença reconheceu vínculo empregatício nesse período sem qualquer análise da licitude constitucional da relação, violando o dever de observância dos precedentes vinculantes; e (c) não há nos autos qualquer constatação de fraude na contratação que seria a única hipótese em que os paradigmas não afastariam a configuração do vínculo, tendo o Juízo se limitado a aplicar presunção processual derivada da ausência das Reclamantes à audiência de instrução” (fl. 8, e-doc. 1).

6. Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos autos trabalhistas e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.  
  
É o relatório. Decido.
 
5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
7. As reclamantes apontam como paradigmas a ADPF n. 324, a ADC n. 48 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:
 
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)
 
Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)

Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

8. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
 
9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
 
10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 

11. Feitas essas considerações, destaco trechos da sentença reclamada (fls. 99 a 110, e-doc. 3 – grifos nosso): 

“HEITOR NOGUEIRA BARBOSA ajuizou, em 03/03/2025, a presente reclamação trabalhista em relação a IGOR AUGUSTO - CONVENIÊNCIAS, alegando em síntese: trabalhou para a Reclamada desde 14/12/2023 a 17/05/2024, inciou como “Balconista”, de 02 a 28/02/2024 foi ativado como “Gerente” e, a partir de 01/03/2024, foi promovido para “Entregador Externo com ajuda de motocicleta particular”; o contrato de trabalho nunca foi levado a registro; dispensado sem justa causa, não recebeu as verbas rescisórias a que fazia jus; como balconista, laborava em condições insalubres, sem receber o adicional devido; como entregador, embora se descolocasse por meio de motocicleta para a realização das entregas, enquadrando-se na previsão legal, não recebeu o adicional de periculosidade; realizou corriqueiras horas extras durante todo o período contratual, sempre de forma ininterrupta, ou seja, sem intervalo; foi vítima de danos morais passíveis de indenização, porquanto acusado injustamente de furto. Postulou as verbas e providências elencadas na petição inicial. Requereu, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita, além de honorários advocatícios. Valorou a causa em R$ 99.862,00. Juntou procuração e documentos.
(...)
Questão de ordem 
Segundo a defesa, a empresa envolvida nos fatos narrados corresponde à CANÁRIO MONSENHOR LTDA, a qual, segundo se pode depreender dos argumentos patronais, sucedeu o empreendimento. 
As fichas cadastrais de fls. 61 e 62 dão conta da transformação do tipo jurídico da empresa IGOR AUGUSTO – CONVENIÊNCIAS, de titularidade de Igor Augusto, conforme sessão datada de 01/07/2024, mesma data em que foi constituída a empresa CANÁRIO MONSENHOR LTDA, pertencente, todavia, apenas ao sócio Sérgio Roberto de Oliveira. 
Embora a confissão das Reclamadas pesem em favor do Reclamante, que discorda da substituição requerida, não se pode ignorar o fato de que a CANÁRIO MONSENHOR LTDA avocou para si a qualidade de sucessora e a legitimidade para figurar no presente feito, valendo destacar que cada empresa possui quadro societário diverso, cujos sócios poderão ser acionados em caso de eventual execução. 
Sendo assim, determina-se a inclusão da empresa CANÁRIO MONSENHOR LTDA no polo passivo, como litisconsorte, representada pelo advogado André Luiz Silva Sequeira, OAB 456005/SP (fls. 42).
(...)
3) Vinculação empregatícia – verbas rescisórias e demais verbas 
Com os olhos voltados à ficta confessio das Reclamadas, reconhece-se a existência do vínculo empregatício entre as partes durante o período alegado, de 14/12/2023 a 17/05/2024, bem como o ativamento nas seguintes funções: “Balconista” até 01/02/2024; “Gerente”, de 02 a 28/02/2024; e “Entregador Externo”, a partir de 01/03/2024 até o final do contrato. Reconhece-se, ainda, que o salário inicial correspondia a R$ 1.800,00 (de 12/12/2023 a 28/02/2024) e, a partir de 01/03/2024, a R$ 6.000,00 mensais (sendo R$ 3.840,00 de diárias acrescidos de R$ 2.160,00 pelas entregas).
Admite-se, ainda, que a extinção do vínculo empregatício deu-se através de uma repentina resilição unilateral de iniciativa da primeira Reclamada, vale dizer, uma demissão sem justa causa, sem concessão de aviso prévio. 
Como consequência lógica da inopinada demissão sem justa causa e da absoluta falta de documentos a denotar pagamento e/ou recolhimento dos direitos postulados, concede-se ao Reclamante as verbas a seguir elencadas:
(...)
Expostas as razões, o Juízo da 3ª VARA DO TRABALHO DE BAURU decide (I) EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido de reflexos do adicional de insalubridade e, no mais, julga (II) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente reclamação trabalhista, ajuizada por HEITOR NOGUEIRA BARBOSA em relação a (1) IGOR AUGUSTO – CONVENIÊNCIAS e (2) CANÁRIO MONSENHOR LTDA, condenando as Reclamadas, de forma solidária, a pagarem ao Reclamante:”
   
 12. No que se refere ao Tema n. 725 - RG, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, a reclamação exige o esgotamento das instâncias ordinárias, o que se configura com a apreciação, em sede de agravo interno, da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, o que não se verifica no caso. 

Sobre esse aspecto, ressalto que não há comprovação nos autos nem ao menos da interposição de recurso ordinário, em face da sentença reclamada, razão pela qual a reclamação não será conhecida neste ponto.

13. Quanto à alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF n. 324 e na ADC n. 48, verifica-se que o Juízo reclamado não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim ou de outros arranjos contratuais para prestação de trabalho, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, ante a revelia das reclamantes, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.

Dessa forma, a distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocados (constitucionalidade da terceirização, da “pejotização” e das demais formas de divisão do trabalho) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (reconhecimento do vínculo de emprego) revela o não preenchimento do requisito da aderência estrita, o que implica a inadmissibilidade desta reclamação.

14. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

15. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.

16. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 92.455, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 08/04/2026; Rcl n. 90.104, de minha relatoria, DJe: 03/03/2026; Rcl n. 89.601 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe: 14/04/2026.
 
17. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente